Tribunal: STF
Processo: ARE 1548374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICINA DO TRABALHO LEI Nº 6.932/81. PORTARIA Nº 11/90 DSST. EXERCÍCIO POSSÍVEL COM PÓS-GRADUAÇÃO. LEI Nº 6.932/81. PORTARIA Nº 2018/14 MTE. EXIGÊNCIA DE TITULAÇÃO EM ESPECIALIDADE MÉDICA. ILEGALIDADE.PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IRRETROATIVIDADE.



    . A Lei nº 3.268/57 prevê que os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos. . A Lei nº 6.932/81 previu que a Residência Médica constitui modalidade de pós-graduação.



    . Nesse sentido, a Portaria nº 11/1990 do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador previu que a realização de pós-graduação era apta à concessão de titulação em medicina do trabalho.



    . Porém, o Ministério do Trabalho e Emprego editou a Portaria nº 2018/14, que passou a exigir residência médica (modalidade específica de pós-graduação) para o exercício da medicina do trabalho, inclusive para aqueles que já exerciam a profissão e haviam cumprido os requisitos anteriormente exigidos. . Tais exigências carecem de amparo legal pois, segundo dispõe o art. 5º, XIII da CRFB/88, “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. As limitações ao exercício profissional estão reservadas à lei em sentido formal, de modo que não se revela possível que mero ato administrativo imponha condicionantes a tal direito.



    . Além disso, o direito à inscrição, bem como a qualificação do mesmo como especialista em determinada área do conhecimento, surge a partir do momento em que são preenchidos os requisitos legais, sendo inviável, ainda que mediante lei, a exigência posterior de novos requisitos de maneira retroativa, sob pena violação à garantia do direito adquirido prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88.



    . Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XIII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente